Tribunal: TCU
Processo: 040.840/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6142/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Master 100 Comércio e Serviços de Equipamentos Elétricos Eireli, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e dos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU), sobre os indícios de irregularidade na Tomada de Preços no 2/2019 conduzida pelo Grupamento de Unidades Escola - 9a Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro (GUEs-9a Bda Inf Mtz) para a execução do serviço de engenharia na reforma do alojamento de cabos e soldados do 3o pátio do Grupamento sob o valor orçado de R$ 525.495,05 (Peça 1); Considerando que a ora representante sustentou, em suma, que teria sido impedida de participar da sessão de apresentação das propostas comerciais; Considerando que, em cumprimento ao despacho acostado à Peça 8, a unidade técnica promoveu a prévia oitiva do órgão para se manifestar sobre todas as supostas falhas noticiadas na presente representação; Considerando que, após a análise das respostas à referida oitiva, a Selog lançou o seu parecer à Peça 14 e constatou que haveria claras evidências de que o representante da empresa Master 100 Comércio e Serviços de Equipamentos Elétricos Eireli teria chegado após a hora prevista como limite para a entrega dos envelopes de habilitação e das propostas de preços, conforme estabelecido no edital, e, por essa razão, teria sido impedido de entregar os envelopes que estivesse portando, embora tivesse sido facultado a ele acompanhar a sessão; Considerando, enfim, que a unidade técnica sugeriu a improcedência da presente representação, por não vislumbrar a impropriedade alegada resultante do impedimento da regular participação da ora representante na sessão de entrega das propostas comerciais no aludido certame, com o consequente indeferimento da medida cautelar pleiteada; Considerando, enfim, que, diante do referido atraso à sessão no certame, a ora representante não deveria tentar transformar o TCU em mera instância recursal administrativa, salientando, nesse ponto, que não restou demonstrado o eventual prejuízo ao erário ante a eventual notícia, por exemplo, de eventuais prejuízos que teriam sido sofridos pela empresa em decorrência das condições contratuais a que fora submetida e, assim, o TCU deve conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e considerar prejudicado por perda de objeto o suscitado pedido de cautelar suspensiva, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.840/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Master 100 Comércio e Serviços de Equipamentos Elétricos Eireli (CNPJ 27.327.027/0001-40). 1.2. Órgão: Grupamento de Unidades Escola/9a Brigada de Infantaria Motorizada. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar que a Selog envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante e ao Grupamento de Unidades Escola/9a Brigada de Infantaria Motorizada, para ciência.